Tribunal: STF
Processo: ARE 1403659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA, EM PARTE. AUTARQUIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, A E § 2º DA CF/1988. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS DO PODER TRIBUTANTE.PRECEDENTES DO STF E STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL SER INCOMPATIVEL COM A FINALIDADE DA AUTARQUIA. LEI ESTADUAL N. 8074/1991. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    As Cortes Superiores, de forma uníssona, entendem que as autarquias fazem jus a imunidade tributária recíproca e que é o ônus do poder tributante elidir a presunção de que o imóvel gerador do tributo se destina as finalidades institucionais da autarquia.



    In casu, A municipalidade não logrou demonstrar que a concessão gratuita do uso de imóvel escapa da finalidade da própria autarquia cedente.



    Ademais, a análise da Lei Estadual nº 8074/1991reforça a presunção de que o bem gerador do tributo, cedido pela entidade a terceiros, está afetado às suas finalidades organizacionais, sendo inviável afastar-se a imunidade tributária recíproca.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assim, ao contrário do que pretende a municipalidade, a atividade dos cessionários é irrelevante para a solução. No particular, o Município foi incapaz de demonstrar o descompasso entre a concessão de uso e a finalidade. Ademais, é certo que a Lei Estadual nº 6074/1991, que constituiu a autarquia recorrida, estabelece:



    Art. 2º - A SUDIC tem por finalidade executar programas e projetos de desenvolvimento industrial, comercial e de serviços, bem como gerir os distritos industriais do Estado, competindo-lhe:



    Omissis...



    VIII - adquirir áreas necessárias à implantação de distritos industriais e pólos de desenvolvimento econômico, podendo aliená-las, locá-las ou conceder o respectivo direito real de uso;



    Em suma, encontra-se reforçada a presunção de que imóvel gerador do tributo, cedido pela entidade autárquica a terceiros, está afetado às suas finalidades institucionais, sendo inviável afastar-se a imunidade tributária recíproca.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente